Tribunal: TJMT
Processo: 1006997-15.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM SANADOS OS VÍCIOS DA OMISSÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente omissão, contradição e obscuridade, não se pode atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, porquanto não constituem meio adequado para sanar error in judicando.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006997-15.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO DE SOUZA MARCELINO - CPF: 720.090.631-04 (APELANTE), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CASTRO DE JORGE - CPF: 351.637.648-10 (APELADO), MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI - CPF: 288.107.378-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O -
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM SANADOS OS VÍCIOS DA OMISSÃO
E OBSCURIDADE
-
INOCORRÊNCIA
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente omissão, contradição e obscuridade, não se pode atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, porquanto não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
opostos por
CELSO DE SOUZA MARCELINO,
contra acórdão proferido no RAC
No 1006997-15.2019.8.11.0040, que manteve a sentença de extinção da Ação de Reintegração de P
osse
, por ausência de legitimidade passiva,
ajuizada em desfavor de JOAO VICTOR CASTRO DE JORGE
.

Aduz omissão e obscuridade porque a ação não diz respeito a cumprimento ou não de obrigações contratuais inerentes à aquisição do
veículo
, mas sim, o desapossamento
injusto do bem, causado diretamente sobre o embargante.

Argumenta que “contrariamente
ao que está registrado no acórdão, o apelante deixou expressamente consignado tanto na petição inicial quanto na peça recursal que o apelado possuía legitimidade para figurar no polo passivo, pois foi ele quem retirou o veículo na cidade de Sinop e se recusou a restituir o bem” e que a possessória deve ser dirigida contra quem cometeu o desapossamento.

Reclama que o acórdão é obscuro, porque entendeu que apelado foi incluído no polo passivo apenas por ser o proprietário registral, quando, na realidade, sua inclusão decorreu do fato de ter sido ele o responsável direto pelo desapossamento injusto.

Requer sejam sanados os supostos vícios, a fim de atribuir efeitos infringentes, de modo
reformar a sentença
e determinar a instrução do feito na origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, o banco embargante sustenta que o acórdão recorrido foi supostamente omisso e obscuro, cujos vícios devem ser sanados a fim de prover o recurso de apelação.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

O voto condutor do v. acórdão embargado, de modo claro e fundamentado,
desproveu
o recurso de apelação
, concluindo que
como o autor não firmou qualquer negócio com João,
ele

não tem legitimidade para responder por eventuais prejuízos sofridos pelo autor, oriundo do desapossamento do veículo, cuja transação, frisa-se, foi feita exclusivamente entre Celso e Ademir.

Oras, para se aferir a ocorrência ou não do alegado desapossamento injusto, há que se perquirir acerca da relação material mantida entre as partes que justifique o pedido, isto é, os limites das obriga
ções e direitos das partes sobre o bem.

Colhe-se do voto condutor:

“Sucede que o autor não firmou qualquer negócio com João que, por isso mesmo, não tem legitimidade para responder por eventuais prejuízos sofridos pelo autor, oriundo do desapossamento do veículo, cuja transação, frisa-se, foi feita exclusivamente entre Celso e Ademir.

Ora, se a ação foi proposta por Celso contra João Victor Castro de Jorge, e não há dúvida de que ambos não realizaram qualquer tratativa negocial, isto é, não há relação jurídica de direito material, revela-se flagrante mesmo, a ilegitimidade passiva do requerido, como bem reconheceu a sentença.

Prescindível, portanto, qualquer acréscimo aos sólidos fundamentos deduzidos pelo magistrado de primeiro grau, sendo certo que nem mesmo a instrução, com a oitiva de testemunhas teria o condão de suplantar questão formal de ilegitimidade de partes.”

Sob tal contexto, ao que se evidencia, as alegações destes declaratórios não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado para o fim de prevalecer a tese quanto a
o alegado desapossamento injusto,

pretensão inviável
em sede de embargos de declaração.

Não há, em essência, omissões ou obscuridade no acórdão recorrido, porque, em verdade, as questões consideradas omissas ou obscuras foram devidamente enfrentadas, ainda que contrárias aos interesses do embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.

2.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.

4.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.

5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
6 .
Embargos de declaração rejeitados"
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no MS 22.597/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 29/11/2017).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nega-se provimento aos segundos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024